Tribunal: TJES
Processo: 5009902-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA. MÉRITO: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. DIREITO À HONRA E IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CENSURA PRÉVIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de conteúdos jornalísticos e a proibição de novas postagens sobre o autor, agente político, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a higidez da decisão que, em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), determinou a remoção de conteúdos digitais e a abstenção de novas publicações sobre agente público, diante da alegação de censura prévia e violação à liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões, pois os elementos carreados pelo agravante (Declaração de Isenção de IRPF, prova de penhora de ativos e Atestado de Permanência Carcerária) conferem verossimilhança à alegada hipossuficiência, não sendo a alegação de propriedade de portal de notícias, desacompanhada de prova de faturamento, suficiente para elidir a vulnerabilidade financeira demonstrada.

4)
As liberdades de expressão e de imprensa, embora pilares do Estado Democrático de Direito (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e art. 220 da CF/1988; ADPF 130), não ostentam caráter absoluto, encontrando limites nos direitos à honra e à imagem, tutelados nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

5)
A colisão entre direitos fundamentais se resolve pela técnica da ponderação, sendo o legítimo exercício da liberdade de imprensa condicionado à observância da veracidade dos fatos, da boa-fé e do interesse público, coibindo-se o excesso e o abuso que violem os limites impostos pelo § 1º do art. 220 da Constituição Federal.

6)
A concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) ampara-se em robustos elementos probatórios que indicam,
prima facie
, a ausência de respaldo fático mínimo às imputações divulgadas contra o agente político.

7)
Documentos oficiais e informações administrativas (Procedimento 2025-B8TJ8 e Id. 69868199) atestam que a empresa indicada nas matérias jamais recebeu verbas da Lei de Incentivo à Cultura (LICC) e que a viagem internacional noticiada não gerou ônus ao erário, afastando a narrativa de favorecimento ou improbidade.

8)
A ostensiva e reiterada imputação de práticas ilícitas a agente público, desconectada de dados verificáveis, extrapola o legítimo exercício do direito de informar (
animus narrandi e criticandi
) e adentra o campo da manifestação abusiva, apta a causar lesão concreta à esfera moral.

9)
Não configura censura prévia a determinação judicial de remoção de conteúdo específico e a abstenção de republicação dos mesmos fatos sabidamente inverídicos, pois a medida é pontual, razoável e visa a interromper conduta ilícita, não representando vedação genérica à atividade jornalística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, não bastando meras alegações desacompanhadas de comprovação de faturamento para afastar a presunção de hipossuficiência demonstrada por outros meios.

2. Direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa (art. 220 da CF/1988) e o direito à honra (inciso X do art. 5º da CF/1988), não são absolutos, exigindo ponderação no caso concreto.

3. O exercício legítimo da liberdade de imprensa pressupõe a veracidade dos fatos, a boa-fé e o interesse público, sendo vedado o abuso do direito ( § 1º do art. 220 da CF/1988).

4. A veiculação de imputações graves contra agente público, desprovida de lastro probatório mínimo e baseada em fatos comprovadamente inverídicos, extrapola o direito de informar e configura ato ilícito, autorizando a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para remoção do conteúdo, sem que isso configure censura prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, incisos IV, IX, X, XIII e XIV do art. 5º;
caput
e § 1º do art. 220. CPC, art. 300; parágrafo único do art. 995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 130/DF; STJ, AgRg no AREsp 224.122/ES; Corte Interamericana de Direitos Humanos (Opinião Consultiva OC-5/85).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009902-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

AGRAVADO: FABRICIO NORONHA FERNANDES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: REJEITADA. MÉRITO: LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA. DIREITO À HONRA E IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CENSURA PRÉVIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de conteúdos jornalísticos e a proibição de novas postagens sobre o autor, agente político, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a higidez da decisão que, em sede de tutela de urgência (art. 300 do CPC), determinou a remoção de conteúdos digitais e a abstenção de novas publicações sobre agente público, diante da alegação de censura prévia e violação à liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões, pois os elementos carreados pelo agravante (Declaração de Isenção de IRPF, prova de penhora de ativos e Atestado de Permanência Carcerária) conferem verossimilhança à alegada hipossuficiência, não sendo a alegação de propriedade de portal de notícias, desacompanhada de prova de faturamento, suficiente para elidir a vulnerabilidade financeira demonstrada.

4)
As liberdades de expressão e de imprensa, embora pilares do Estado Democrático de Direito (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e art. 220 da CF/1988; ADPF 130), não ostentam caráter absoluto, encontrando limites nos direitos à honra e à imagem, tutelados nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

5)
A colisão entre direitos fundamentais se resolve pela técnica da ponderação, sendo o legítimo exercício da liberdade de imprensa condicionado à observância da veracidade dos fatos, da boa-fé e do interesse público, coibindo-se o excesso e o abuso que violem os limites impostos pelo § 1º do art. 220 da Constituição Federal.

6)
A concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) ampara-se em robustos elementos probatórios que indicam,
prima facie
, a ausência de respaldo fático mínimo às imputações divulgadas contra o agente político.

7)
Documentos oficiais e informações administrativas (Procedimento 2025-B8TJ8 e Id. 69868199) atestam que a empresa indicada nas matérias jamais recebeu verbas da Lei de Incentivo à Cultura (LICC) e viagem internacional noticiada não gerou ônus ao erário, afastando a narrativa de favorecimento ou improbidade.

8)
A ostensiva e reiterada imputação de práticas ilícitas a agente público, desconectada de dados verificáveis, extrapola o legítimo exercício do direito de informar (
animus narrandi e criticandi
) e adentra o campo da manifestação abusiva, apta a causar lesão concreta à esfera moral.

9)
Não configura censura prévia a determinação judicial de remoção de conteúdo específico e a abstenção de republicação dos mesmos fatos sabidamente inverídicos, pois a medida é pontual, razoável e visa a interromper conduta ilícita, não representando vedação genérica à atividade jornalística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à assistência judiciária gratuita exige prova robusta da capacidade financeira do beneficiário, não bastando meras alegações desacompanhadas de comprovação de faturamento para afastar a presunção de hipossuficiência demonstrada por outros meios.

2. Direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa (art. 220 da CF/1988) e o direito à honra (inciso X do art. 5º da CF/1988), não são absolutos, exigindo ponderação no caso concreto.

3. O exercício legítimo da liberdade de imprensa pressupõe a veracidade dos fatos, a boa-fé e o interesse público, sendo vedado o abuso do direito ( § 1º do art. 220 da CF/1988).

4. A veiculação de imputações graves contra agente público, desprovida de lastro probatório mínimo e baseada em fatos comprovadamente inverídicos, extrapola o direito de informar e configura ato ilícito, autorizando a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para remoção do conteúdo, sem que isso configure censura prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, incisos IV, IX, X, XIII e XIV do art. 5º;
caput
e § 1º do art. 220. CPC, art. 300; parágrafo único do art. 995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 130/DF; STJ, AgRg no AREsp 224.122/ES; Corte Interamericana de Direitos Humanos (Opinião Consultiva OC-5/85).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

- I
MPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

O agravado, em sede de contrarrazões, pugna pela reconsideração da decisão (Id. 15785694) que deferiu ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustenta, para tanto, que o recorrente não teria cumprido integralmente a determinação de Id. 14616768, deixando de colacionar extratos bancários, sendo, ainda "
dono de um portal de notícias de grande circulação
".

A impugnação, todavia, não merece ser acolhida.

O benefício fora concedido após análise da petição Id. 14938172, na qual o agravante carreou elementos que, em conjunto, conferem verossimilhança à alegada hipossuficiência:
(i)
Declaração de Isenção de Imposto de Renda (Exercício 2025);
(ii)
prova da conversão de indisponibilidade dos únicos ativos financeiros em penhora em outro processo;
(iii)
Atestado de Permanência Carcerária indicando reclusão por quase 400 (quatrocentos) dias, até dezembro de 2023, período que, à evidência, comprometeu sobremaneira a capacidade de auferir renda.

A alegação de que o agravante é proprietário de portal de notícias, além de desacompanhada de qualquer adminículo probatório quanto ao faturamento ou liquidez de tal atividade, não se revela suficiente, por si só, para elidir o conjunto fático-probatório apresentado, que demonstra a atual vulnerabilidade financeira.

Do exposto,
rejeita-se a impugnação
.

- MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a higidez da decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar imediata remoção de conteúdos digitais tidos por ofensivos à honra de agente político, além da abstenção de novas publicações com base nos mesmos fatos, sob pena de multa diária.

O agravante fundamenta o inconformismo na tese de que a medida judicial representa censura prévia, violando a liberdade de imprensa, pois as matérias veiculadas são de interesse público e amparadas pelo
animus narrandi
e
criticandi
.

Contudo, a argumentação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório delineado na origem.

É cediço que a ordem constitucional brasileira assegura, com especial proeminência, as liberdades de expressão e de imprensa (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e no art. 220), reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 130) como pilares do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, a sociedade civil, enquanto destinatária e partícipe do debate público, também ostenta titularidade ao direito à liberdade de expressão, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos:

(...)
a liberdade de expressão é um elemento fundamental no qual se baseia a existência de uma sociedade democrática. É indispensável para a formação da opinião pública
. É também uma condição
sine qua non
para os partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas e culturais e, em geral, aqueles que desejam influenciar sobre a comunidade poderem desenvolver plenamente.
É, em suma, condição para que a comunidade, no momento de exercer suas opções, esteja suficientemente informada. Por assim, pode-se dizer que uma sociedade que não está bem informada não é totalmente livre
.
(Extraído de:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/6
) (
g.n
.)

Assim, “
a liberdade de informação e de manifestação do pensamento, quando no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa existir divulgação de informações verdadeiras, inexiste ofensa à honra do cidadão
.” (AgRg no AREsp 224.122/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

Todavia, é igualmente reconhecido que direitos fundamentais não são absolutos.

Isso porque, se de um lado a sociedade democrática exerce as liberdades de imprensa e de informação como expressões legítimas da comunicação social, de outro, o direito à honra e à imagem exsurge igualmente tutelado pela ordem constitucional, nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Sob esse prisma, considerando que os princípios constitucionais ostentam igual hierarquia no ordenamento jurídico, eventual colisão entre eles deve ser resolvida mediante aplicação do critério da proporcionalidade, com especial atenção à técnica da ponderação.

Nesse contexto, impõe-se avaliar, concretamente, as circunstâncias específicas do caso, de modo a identificar qual valor constitucional se mostra preponderante diante da situação analisada.

O exercício da liberdade de imprensa, para que seja legítimo, pressupõe observância à veracidade dos fatos, à boa-fé e ao interesse público, não servindo de escudo para a veiculação de imputações difamatórias, caluniosas ou sabidamente inverídicas.

Sobre o tema, impende registrar o ensinamento de Oduvaldo Donnini:

A solução para esse aparente conflito entre normas constitucionais passa pela análise dos dispositivos ao abrigo dos princípios gerais do direito e dos valores objetivos, segundo a lógica do razoável.
No confronto entre a liberdade de expressão e informação e o direito à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem, a Constituição prevê clara restrição à liberdade de informação ao dispor no § 1º do art. 220 que essa liberdade, posto que plena, não é ilimitada
. Esse dispositivo, ao asseverar que a liberdade de informação jornalística é plena em qualquer veículo de comunicação social, reporta-se a outros artigos do texto constitucional (art. 5º, incisos IV, X, XIII e XIV).
Destarte, embora plena essa liberdade
, proíbe a Constituição Federal o anonimato,
assim como determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

(...)

Em verdade, não há primazia da liberdade de expressão e informação sobre os direitos da personalidade aqui apontados (honra, vida privada, intimidade e imagem). O que se coíbe é o excesso, o abuso no exercício da liberdade de imprensa em detrimento de valores fundamentais que são inerentes à pessoa, consagrados no texto constitucional.
(
in
Imprensa Livre, Dano Moral, Dano à Imagem, e sua quantificação à luz do novo Código Civil, Editora Método, São Paulo, 2002, p. 98-99)

No caso, a concessão da tutela provisória de urgência na origem (Art. 300 do CPC) não se deu de forma leviana ou imotivada.

Ao revés, amparou-se o juízo
a quo
em elementos robustos, tais como documentos públicos e informações oficiais que indicam, com razoável solidez, a inexistência de respaldo mínimo às imputações divulgadas, a exemplo da ausência de repasses de recursos públicos à empresa mencionada e da comprovação de que a viagem internacional referida nos conteúdos impugnados não gerou ônus ao erário.

Conforme detalhado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 14630822), as provas coligidas na origem demonstram que:

A empresa Molaa Live – Comunicação e Cultura Ltda., apontada como suposto veículo de favorecimento, fora constituída em 2015, ou seja, quatro anos
antes
da nomeação do agravado ao cargo de Secretário de Estado da Cultura;

A Secretaria de Estado da Cultura, em procedimento interno (2025-B8TJ8), atestou formalmente que a referida empresa "JAMAIS TEVE PROJETO VINCULADO À LEI DE INCENTIVO À CULTURA" (LICC).

A apuração administrativa revelou, ainda, que a atuação da empresa junto à pasta limitou-se à prestação de serviços técnicos em três projetos, entre 2022 e 2025, totalizando R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) – montante ínfimo perante os R$ 76 milhões movimentados pela LICC no período, o que afasta,
prima facie
, a narrativa de favorecimento ou improbidade.

Relatórios oficiais e comunicações diplomáticas confirmam que a viagem à Rússia, noticiada com conotação lesiva, fora integralmente custeada por entidade estrangeira promotora de evento cinematográfico internacional (Id. 69868199), sem qualquer ônus ao erário.

Tais elementos, aliados à persistência da exposição do recorrido em redes sociais e plataformas digitais, evidenciam risco de dano reputacional contínuo, com potencial de se agravar a cada novo compartilhamento.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável reponta demonstrado de forma concreta, diante da permanência dos vídeos e matérias ofensivas em canais de ampla divulgação, alcançando inclusive autoridades públicas e ampliando o alcance do conteúdo questionado.

Com efeito
,
a ostensiva e reiterada imputação de práticas ilícitas e imorais a agente público, sem o respaldo mínimo em dados verificáveis, extrapola o legítimo exercício do direito de informar e adentra campo de desvalorização pessoal, com potencial lesivo à imagem institucional.

A veiculação de acusações graves, sem lastro probatório adequado, não encontra amparo na cláusula da liberdade de imprensa, convertendo-se em instrumento de ataque à dignidade pessoal, em afronta direta aos limites constitucionais delineados no § 1º do art. 220 da Carta Magna.

Como visto no didático escólio de Oduvaldo Donnini,
o que se coíbe não é a crítica ou a manifestação de pensamento, mas sim o excesso, a deturpação do direito à informação em detrimento de valores fundamentais da pessoa humana
.

Conclui-se, portanto, que o conteúdo divulgado não se qualifica como narrativa jornalística protegida, mas sim como manifestação abusiva, desconectada da finalidade informativa e apta a causar lesão concreta à esfera moral de agente político.

Ademais, a alegação de que a medida liminar deferida implica censura prévia não se sustenta diante do conjunto probatório que respalda a ilicitude das imputações divulgadas.

A liberdade de expressão, conquanto assegurada constitucionalmente, não prevalece diante da difusão de conteúdos sabidamente inverídicos e potencialmente lesivos à dignidade da pessoa humana, especialmente quando direcionados a agente público sem respaldo probatório mínimo.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que o exercício da liberdade de imprensa deve observar os limites da veracidade, da boa-fé e do interesse público legítimo, não se prestando a escudar ataques difamatórios disfarçados de crítica institucional (ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

Além disso, o conteúdo da decisão recorrida demonstra cautela e razoabilidade na fixação das obrigações impostas,
delimitando com clareza os links a serem removidos e restringindo a abstenção a republicações com base nos mesmos fatos já refutados
.

Logo, não se cuida de vedação genérica à menção do nome do agravado ou de censura irrestrita à atuação jornalística, mas de
medida pontual

voltada à interrupção de conduta reiterada e potencialmente ilícita, com respaldo documental e previsão legal expressa
(art. 300 do CPC).

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão impugnada, em prestígio à segurança jurídica, à proteção da dignidade da pessoa humana e ao poder instrutório do juízo de origem.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.